Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. CABIMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. DESNATURAÇÃO DA QUALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DO RECORRENTE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DA RECORRIDA NÃO PROVIDO E RECURSO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Uma vez atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto dos agravos internos interpostos por ambas as partes e do agravo de instrumento.
2. É manifestamente improcedente o agravo interno que, além de inovar quanto ao pedido recursal, não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 40 (quarenta) salários-mínimos mensais.
4. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis.
5. Considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC.
6. Nesse aspecto, a tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.
7. Na hipótese dos autos, uma vez comprovada a natureza salarial dos valores depositados em uma das contas correntes do agravante, é de se determinar a desconstituição da constrição na conta indicada.
8. De outro lado, afasta-se a proteção da impenhorabilidade aos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, quando verificada a sua utilização como conta corrente, em razão de intensa movimentação financeira.
9. Agravo interno do recorrente declarado manifestamente improcedente. Agravo interno da recorrida não provido. Agravo de instrumento parcialmente provido.